Tribunal: TJES
Processo: 0000174-56.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Boletim Unificado
nº

38240288

(
fls.
0
8/
09-verso
)
, do Auto de Apreensão
(
fl. 1
4
)
, do Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
15
), além do
Laudo de Exame Químico
(
fls.
60/61
)
, ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante às fls. 10/11)
e

corroborada
em juízo

pelo Policial Militar Marcos Pereira Vieira
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. O
s
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

3. I
mpossível acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa,

na medida em que
as circunstâncias apuradas
(
local, forma de acondicionamento d
os entorpecente
s, material, condições do agente,
apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas
)

efetivamente demonstraram que o denunciado estava
a praticar o delito imputado.

4.
Recurso
conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000174-56.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE VITOR DA SILVA BOLSONELLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Boletim Unificado
nº

38240288

(
fls.
0
8/
09-verso
)
, do Auto de Apreensão
(
fl. 1
4
)
, do Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
15
), além do
Laudo de Exame Químico
(
fls.
60/61
)
, ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante às fls. 10/11)
e

corroborada
em juízo

pelo Policial Militar Marcos Pereira Vieira
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. O
s
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

3. I
mpossível acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa,

na medida em que
as circunstâncias apuradas
(
local, forma de acondicionamento d
os entorpecente
s, material, condições do agente,
apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas
)

efetivamente demonstraram que o denunciado estava
a praticar o delito imputado.

4.
Recurso
conhecido e desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
174
-
56
.20
19
.8.08.00
3
0

APELANTE:
ANDRÉ VITOR DA SILVA BO
L
SONELLI

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

ANDRÉ VITOR DA SILVA BO
L
SONELLI
e
m face da r. sentença
de fls.
88/91-verso,

pro
ferida
pelo
MM.
Ju
iz
da
1
ª
Vara Criminal
de
Linhares
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,
à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões de fls. 120/124,
defende:

I)
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da invasão de seu domicílio
(
sem autorização judicial
e sem consentimento
)

e, consequentemente, sua absolvição;
II) não caracterização do crime elencado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que
o recorrente
apenas

confirmou a propriedade de
21
(vinte e um) gramas de substância análoga a
maconha,
quantidade ínfima

apenas
para uso próprio,
sendo os demais entorpecentes encontrados no quintal da residência do vizinho; III)
em atenção ao princípio da
eventual
idade
, requer a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões às fls. 125/131 pelo desprovimento do recurso, seguido de Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 4002248).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 05/01/2019, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado
pelo
bairro Interlagos,
em Linhares-ES
, foram abordados por um transeunte que informou que na Rua Francisco Mello Palheta, nº 697, no mesmo bairro, reside um indivíduo identificado como ANDRÉ VITOR, vulgo DEDÉ, que estaria traficando intensamente na região. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o local indicado para averiguar as informações.

Consta que os policiais
avistaram o denunciado no referido local e que este, ao visualizar a guarnição, teria dispensado um pacote pela báscula de uma janela e empreendido fuga para dentro da residência, sendo impedido de adentrá-la.

Ato contínuo, a guarnição
revistou
o quintal onde teria sido dispensado o pacote, quando encontrou: 02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 110 g (cento e dez gramas); 01 (um) pedaço pequeno da mesma sustância, pesando aproximadamente 21 g (vinte e um gramas); 55 (cinquenta e cinco) buchas de maconha embaladas para comercialização; 19 (dezenove) pedras de substância similar ao crack também embaladas para a comercialização; além de 01 (uma) balança de precisão, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em seguida, em revista ao interior da residência do denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos reais) em espécie, fracionadas em notas de pequeno valor e várias sacolinhas de
chup chup
.

Pois bem.

Como visto, a busca e apreensão realizada na residência deu-se em razão de fundadas suspeitas da ocorrência do ilícito pelo réu, já que os policiais militares receberam informações de que o denunciado estaria exercendo intensa traficância no local.

Consta que, ao abordarem o
acusado
no endereço mencionado pelo transeunte informante,
aquele
teria corrido para dentro de casa. Entretanto, como o portão estava aberto, o policial militar Marcos adentrou no imóvel, momento em que viu o acusado dispensar um pacote pela báscula e tentar fugir pela mesma,
sendo
impedido.

Se extrai que o policial Gobbo prosseguiu ao quintal vizinho e lá encontrou os entorpecentes mencionados, além de uma balança de precisão.

Assim, verificadas as atividades
ilícitas
no imóvel e, tratando-se de crime permanente, não há que se falar em imprescindibilidade de expedição e exibição prévia de mandado de busca e apreensão lavrado por autoridade competente para adentrar
à
residência sem o consentimento do morador, consoante limitação à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo tais diligências legais.

Neste diapasão, deve ser afastada a alegação de nulidade das provas apreendidas em virtude de eventual violação de domicílio irregular, devendo a preliminar ser afastada.

Ademais, esta Câmara Criminal defende o entendimento de que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

A
prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes é válida, não havendo razão para desconsiderá-la ou desclassificá-la tão-só pela sua condição profissional. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Não há
evidência
nos autos que desabone a conduta ou as informações colhidas destes servidores públicos, sendo certo que as declarações de policiais militares em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. 3. CONDENAÇÃO DO APELANTE NO ART. 12 DA LEI Nº 10.823/2006. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMA NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA

CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV DA LEI DE DROGAS. 4. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41, LEI DE DROGAS. PEDIDO NEGADO. 5. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No presente caso, ao cumprirem mandado de prisão em desfavor do apelante, já tendo a informação de que aquela residência era utilizada para o tráfico de drogas, os policiais militares visualizaram drogas no interior da residência e, então, procederam às buscas na residência, tendo apreendido, na ocasião, expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 2,4 kg de maconha, 200 g de cocaína, 138 g de crack e 12 frascos de lança perfume), arma de fogo e munições.
Assim, presentes nos autos fundadas razões de situação de flagrante delito no local, não há que se falar em ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do réu, mesmo sem autorização judicial. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.
2. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao recorrente, o que não ocorreu
in casu
, em que foram evidenciadas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade e os maus antecedentes do agente. 3. Não se mostra viável, com base no princípio da proporcionalidade, relativizar as condenações há muito extintas e afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, eis que não transcorreu extenso lapso temporal entre a extinção da pena das condenações utilizadas pelo magistrado a quo na primeira fase da dosimetria da pena e a prática criminosa aqui apurada. Precedentes. 4. Incabível o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, vez que comprovado nos autos que as armas e munições apreendidas com o apelante estavam vinculadas ao contexto do tráfico de drogas. Destaca-se que, comprovado o emprego da arma de fogo com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes, não é possível que seja reconhecido, no caso, o delito autônomo do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. 5. Para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei de Drogas, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação criminal e com o processo criminal, auxiliando na identificação dos demais coautores do crime e na recuperação do produto do crime, o que não ocorreu in casu. 6. Conforme entendimento firmado nesta Corte, A detração não deve ser aplicada se não resultar na alteração no regime inicial de cumprimento de pena, devendo tal procedimento ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais. (TJES; ACr 0000886-20.2017.8.08.0029; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020). 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200210620, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Na espécie, comprova-se a materialidade delitiva através do Boletim Unificado nº 38240288 (fls. 08/09-verso), do Auto de Apreensão (fl. 14), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15), além do Laudo de Exame Químico (fls. 60/61), ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial (Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante às fls. 10/11) e

corroborada
em juízo

pelo Policial Militar Marcos Pereira Vieira
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ademais, esta Câmara Criminal defende o entendimento,
sobretudo em
relação aos crimes de tráfico de entorpecentes,
de que
as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante

possuem
especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Dessa maneira, repita-se, os
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

Por fim,
impossível acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa,

na medida em que
as circunstâncias apuradas
(
local, forma de acondicionamento d
os entorpecente
s, material, condições do agente,
apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas
)

efetivamente demonstraram que o denunciado estava
a praticar o delito imputado.

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)